Tribunal: TJDFT
Processo: 0055692-97.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - CPC 1040, II. RE 661.702. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO.
Conserva-se o julgamento da Câmara com fundamento exclusivo, dele constante, na inadequação do fato (transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio) ao tipo legal (art. 28, da Lei DF 239/92), o que não destoa do RE 661.702 que se limitou a reconhecer a competência legislativa do DF para a matéria disciplinada no referido dispositivo, declarando-o constitucional. Logo, assim reduzida a fundamentação anterior, não há incompatibilidade entre com o precedente vinculante.
2. Acórdão mantido.